Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Apelação cível. Danos material e moral. Necessidade de nova cirurgia plástica reparadora. Deslocamento para outro Estado: ressarcimento do valor das passagens aéreas. Dano moral: majoração do quantum, de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, orientada pela razoabilidade e proporcionalidade.